Tribunal: TJMT
Processo: 1036286-87.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036286-87.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA JOSE DE ARRUDA - CPF: 204.355.761-00 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA JOSE DE ARRUDA - CPF: 204.355.761-00 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA SEGURADORA NÃO PROVIDO. AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - QUEDA DE BICICLETA - VEÍCULO AUTOMOTOR - CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE DE TRÂNSITO - NEXO CAUSAL COMPROVADO - INVALIDEZ PERMANENTE CONFIGURADA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - COMPENSAÇÃO VEDADA - ART. 85, §14 CPC - RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

A situação indica que a queda de bicicleta sofrida pela autora foi causada por veículo automotor, o que evidencia que foi a causa determinante para o resultado lesivo, sem o qual não ocorreria a invalidez permanente apontada no laudo pericial.

É caso de cobertura securitária, porquanto o autor cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5o, da Lei no 6.194/74, que rege o seguro obrigatório DPVAT, com a demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente.

Se acolhido o pedido relativo ao pagamento do seguro obrigatório, mas indeferido o pedido de condenação por danos morais, verifica-se a ocorrência de sucumbência recíproca.

Nos moldes do artigo 85, §14 do CPC: “
os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial
”.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1036286-87.2019.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelado:
Maria Jose de Arruda

Apelante:
Maria Jose de Arruda

Apelado:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelações de ambas as partes.

Ação
: Cobrança de Seguro DPVAT movida por
Maria Jose de Arruda
em desfavor de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
, por acidente de trânsito que teria vitimado a autora de invalidez permanente.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 4.725,00 à parte autora, a título de seguro obrigatório, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do acidente. Ainda, reconheceu a ocorrência de sucumbência recíproca entre as partes, fixou honorários advocatícios em R$ 1.500,00 e determinou que cada parte arque com os honorários do próprio advogado.

Apelação
de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
(Id.

162360589
)
: Defende a reforma da sentença, para julgar improcedente a ação, ao argumento de que o acidente não está abrangido pela cobertura do seguro obrigatório, por se tratar de queda de bicicleta.

Apelação
de
Maria Jose de Arruda
(Id.

162360591
)
: Sustenta, em síntese, que é caso de alteração da distribuição dos ônus sucumbenciais e requer seja afastada a compensação de honorários advocatícios.

Contrarrazões
(Id. 162360592 e Id. 162360596).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1036286-87.2019.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelado:
Maria Jose de Arruda

Apelante:
Maria Jose de Arruda

Apelado:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelações de ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança de Seguro DPVAT movida por
Maria Jose de Arruda
em desfavor de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
, para condenar a ré ao pagamento de R$ 4.725,00 à parte autora, a título de seguro obrigatório, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do acidente. Ainda, reconheceu a ocorrência de sucumbência recíproca entre as partes, fixou honorários advocatícios em R$ 1.500,00 e determinou que cada parte arque com os honorários do próprio advogado.

A controvérsia está em saber se é caso de é caso de improcedência da ação por ausência de cobertura do acidente pelo seguro obrigatório ou, ainda, se é caso de alteração da distribuição dos ônus sucumbenciais ou de afastamento da compensação de honorários advocatícios.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que
“O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Como se sabe, o seguro obrigatório – DPVAT previsto na Lei no 6.194/74 é devido em decorrência de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não. Oportuno salientar que a referida lei exige a ocorrência de um acidente que envolva o uso de um veículo automotor, sem, contudo, impor que ele esteja em movimento.

No que toca à modalidade do acidente, sustenta a seguradora que o caso não se enquadra como acidente de trânsito indenizável pelo seguro obrigatório, porque o infortúnio foi ocasionado por queda de bicicleta, que não estaria coberto pelo seguro DPVAT e, assim, não há o dever de indenizar.

Da leitura ao conjunto probatório colacionado, notadamente o Boletim de Ocorrência n° 2019.191854 do acidente de trânsito em 26.04.2019, lavrado pela Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso em Cuiabá (Id. 162360552), que goza de fé pública e a documentação referente ao atendimento médico (Id. 162360553), extrai-se que a autora sofreu queda de bicicleta em razão de colisão desta com um veículo automotor, que lhe gerou “
trauma no ombro direito
” e foi submetida a tratamento.

Ademais, o laudo médico pericial elaborado em juízo (Id. 162360572) dá conta de que as lesões da autora constituem invalidez parcial permanente incompleta, avaliada em grau médio (50%), para membro superior direito, bem como que as lesões decorrem do acidente narrado na petição inicial.

Vê-se, assim, que a situação indica que o acidente ocorreu em razão de veículo automotor que colidiu com a bicicleta da autora, o que evidencia que foi a causa determinante para o resultado lesivo, sem o qual não ocorreria a invalidez permanente apontada no laudo pericial.

Sobre o assunto, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT –
LESÕES DECORRENTES DE ACIDENTE ENTRE BICICLETA E MOTOCICLETA
- AMPARO NAS PROVAS PRODUZIDAS PELO REQUERENTE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – ÔNUS DA PARTE APELANTE – ART. 373, II, CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “
Se afigura cabível o pagamento do seguro obrigatório (DPVAT) quando o veículo automotor se encontre parado ou estacionado, em ca- sos onde resta comprovado que o veículo constituiu causa determinante da ocorrência do evento danoso
, sob pena de improcedência dos pedidos iniciais.” (TJ-MG - AC: 10271150125018001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 20/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019)” (TJMT, 1005823-65.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 06/12/2022).

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO – SÚMULA 257/STJ – AUSÊNCIA DE COBERTURA – QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de indenização pelo DPVAT, não há necessidade de ser demonstrado a adimplência do seguro, ante aos termos da súmula 257, do STJ. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima e, inexistindo prova em contrário, não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas. In casu, é possível atestar que
a causa da “queda da própria altura” decorreu justamente do acidente automobilístico envolvendo a queda da motocicleta, ocasionando as lesões sofridas pelo autor e que lhe ocasionaram a invalidez permanente parcial incompleta
” (TJMT 1060323-81.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 14/04/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – QUEDA DE VEÍCULO PARADO – CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE – DEVER DE INDENIZAR EXISTENTE – COMPROVAÇÃO DEMONSTRADA PELA PERICIA MÉDICA JUDICIAL – ACIDENTES DISTINTOS – LESÃO DECORRENTE DE ACIDENTE ANTERIOR QUE NÃO ABRANGE LESÃO ORIUNDA DE SINISTRO POSTERIOR - AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PREEXISTENTE – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Se o veículo de via terrestre teve participação ativa no acidente é devida a indenização do seguro DPVAT. 2. O laudo pericial realizado em juízo atestando de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.
(...)” (TJMT, AP 1054177-24.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –
QUEDA DE BICICLETA PROVENIENTE DE ATO PRATICADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
– EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O conjunto probatório acostado ao feito demonstra de maneira
inequívoca o nexo causal entre o acidente narrado e o dano sofrido, de modo que a queda de bicicleta sofrida pela vítima foi proveniente de ato praticado na condução de veículo automotor, ensejando o direito ao recebimento da indenização securitária
, nos termos do artigo 3o, II, da Lei no 6.194/74 que trata do seguro obrigatório DPVAT” (TJMT, 1048876-62.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022).

Dessa forma, incide na hipótese, a regra do art. 5o, caput, da Lei 6.194/74, que exige do autor a prova do acidente e do dano dele decorrente, requisitos que foram demonstrados conforme o conjunto probatório colacionado.

Não há falar, portanto, em ausência de cobertura securitária na espécie, porquanto o autor cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5o, da Lei no 6.194/74, que rege o seguro obrigatório DPVAT, com a demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente.

Assim, o conjunto probatório acostado ao feito demonstra de maneira suficiente o nexo causal entre o acidente narrado e o dano sofrido, de modo satisfatório a ensejar o direito ao recebimento da indenização securitária, a que alude o artigo 3o, II, da Lei no 6.194/74 que trata do seguro obrigatório DPVAT.

Ao que se nota, o direito ao recebimento do seguro obrigatório resta configurado, nos moldes definidos pela sentença.

Por outro lado, observa-se que a presente ação foi ajuizada com o objetivo de recebimento da indenização securitária, em razão de acidente de trânsito que causou à parte autora invalidez parcial permanente, bem como para buscar indenização por danos morais, em razão do não recebimento do requerimento administrativo pela seguradora.

Verifica-se que a r. sentença reconheceu o direito do autor ao recebimento da indenização securitária proporcional ao grau de invalidez permanente, porém rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

Acerca da sucumbência recíproca, o Código de Processo Civil disciplina, no artigo 86:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Nessa linha, verifica-se que a r. sentença rejeitou o pedido da parte autora que objetivava o recebimento de indenização por danos morais e, assim, não há falar em sucumbência exclusiva pela seguradora.

Vale salientar que, reconhecido o direito do autor ao recebimento do seguro obrigatório, eventual diferença entre o valor da indenização reclamado na inicial e aquele em que a requerida fora efetivamente condenada ao pagamento não se mostraria suficiente a justificar a sucumbência recíproca, máxime porque, normalmente, ações dessa natureza dependem de perícia médica a fim de apurar o grau de invalidez permanente e, assim, subsidiar a decisão do magistrado na fixação do montante indenizatório, como no caso.

No entanto, extrai-se da petição inicial que houve outro pedido na ação, que não trata somente do seguro obrigatório, mas também de indenização por danos morais.

Nesse mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT ) - PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA - CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS - APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 - PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA DE PEQUENA MONTA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ AREsp 1337674/DF E REsp 1746254/SP – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT , caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15.
A teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal. A simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5o, inciso LV, da CF/88, motivo pelo qual inaplicável a multa prevista no artigo 81 do CPC/15” (TJMT, AP 1006195-14.2019.8.11.0041, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. SINISTRO. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. PAGAMENTO PROPORCIONAL. SÚMULA 474 do STJ. LAUDO PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO. IMPARCIALIDADE. CALCULO SO PERCENTUAL COM BASE NA TABELA ANEXA DA LEI 11.945/. DANO MORAL INOCORRENTE. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBENCIA. O sinistro ocorreu em 01/11/2013, aplicando-se o art. 3o da Lei 6.194/74 com redação dada pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009. Em caso de invalidez parcial do beneficiário, a indenização será paga de forma proporcional ao grau da invalidez, conforme disposto na Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça. O juiz é o destinatário da prova. Foi designada perita da confiança do juízo para realização de Laudo Médico, cuja nomeação não foi questionada no momento oportuno, presumindo-se que a expert é profissional idônea e capacitada tecnicamente para exercer o encargo. Não se verifica nenhuma discrepância no Laudo Pericial de a ensejar seu afastamento das razões de decidir. O Laudo Pericial revelou a extensão da invalidez permanente em 50% (grau médio) para as lesões de estrutura torácica e 25% (grau leve) para as lesões no membro superior direito e com base nisso impõe-se a readequação do cálculo formulado na sentença para que sejam também considerados os percentuais de perda para cada tipo de lesão constantes no anexo da Lei 11.945/2009. Dano moral: Foi realizado o pagamento administrativo pela seguradora de quase a totalidade do valor devido ao autor
. Não se verifica situação excepcional que configure o abalo de ordem moral, sendo o descumprimento obrigacional, neste ponto, mero dissabor. Portanto, improcedente a pretensão de indenização por danos morais. A procedência parcial da ação autoriza a sucumbência recíproca, com a responsabilização por ambas as partes em igual proporção pelas custas e honorários advocatícios
vedada a compensação por tratar-se de verba de natureza alimentar. DESPROVIDO O APELO DO AUTOR. PROVIDO, EM PARTE O APELO DA RÉ” (TJRS, Apelação Cível, No 70071730956, Sexta Câmara Cível, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em: 26-10-2017, Publicação: 03-11-2017).

Assim, mostra-se adequada a sentença que distribuiu os ônus sucumbenciais reciprocamente entre as partes.

Por fim, insta salientar que, nos moldes do artigo 85, §14 do CPC, “
os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial
”.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso da seguradora
e
dá-se parcial provimento ao recurso da autora
, apenas para fazer constar a vedação de compensação de honorários advocatícios, nos moldes do artigo 85, §14 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023